Tribunal: TJDFT
Processo: 0719643-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PESSOA HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1.Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. A autora, beneficiária do INSS, ajuizou ação visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando não ter celebrado o negócio jurídico. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a cessação dos descontos e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
3. A autora recorre da parte da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sustentando que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, somados à sua condição de hipervulnerabilidade, configuram dano moral.
4. Contrarrazões IDs 77572152 e 77572153.
III. Questão em Discussão
5. As questões devolvidas a essa Turma Recursal consistem em verificar a existência de dano moral indenizável.
IV. Razão de Decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que o banco demandado é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é a autora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. A contratação foi realizada de forma remota, sem assistência à autora, pessoa idosa. O banco não comprovou a regularidade da contratação nem a efetiva disponibilização dos valores para a recorrente. Configurada a falha na prestação do serviço.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, em casos de fraude envolvendo consumidores hipervulneráveis, o dano moral é presumido: “O desconto indevido no benefício previdenciário de aposentado, sem sua autorização, configura lesão a direitos da personalidade, justificando a reparação por dano moral, independentemente de demonstração de sofrimento concreto.” Acórdão 2008142, 0718315-26.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 05/06/2025, DJe 23/06/2025.
9. O dano moral é presumido em casos de fraude contra pessoa hipervulnerável, sendo devida a indenização.
10. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, observam-se as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pautado em tais premissas, em consonância com casos análogos, entendo devida a condenação do recorrido em R$ 3.000,00 (três mil reais).
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para incluir a condenação a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data (Súmula 362 - STJ) e acrescida de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Mantendo os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC;
Arts. 104 e 107 do CC;

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2008142, 0718315-26.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 05/06/2025, DJe 23/06/2025.